Tribunal: TJDFT
Processo: 0752143-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS ÍNTIMAS. NATUREZA JURÍDICA DE RECOMPENSA DO TIPO REGALIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELA PORTARIA No 200/2022, SEAPE. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE DA DECISÃO. A Lei de Execução Penal dispõe, em seu artigo 56, que a legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Nesse contexto, com o objetivo de regulamentar as visitas íntimas, em âmbito nacional, foi elaborada a Resolução no 23/2021, do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria (CNPCP), a qual prevê que a visita íntima ou conjugal tem natureza jurídica de recompensa, do tipo regalia. Em se tratando de regalia, a visita íntima está sujeita ao preenchimento de determinados requisitos para ser concedida, não sendo considerada um direito absoluto ou irrestrito, podendo, assim, ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias apresentadas no caso concreto. São legítimos, legais, razoáveis e proporcionais os requisitos exigidos pela Portaria no 200, da SEAPE/DF, em seu artigo 38, para concessão da visitação íntima, no âmbito distrital. No caso em espécie, não atendido o requisito exigido, correta a decisão que indeferiu a concessão do benefício de visita íntima ao apenado.